Tribunal: TJSP
Processo: 2068575-89.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Habeas corpus. Estelionato e organização criminosa. Pretendida a revogação da prisão preventiva dos pacientes. Ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Falta de provas acerca do efetivo prejuízo econômico suportado pelas vítimas. Ausência de representação por parte dos vitimados. Desproporcionalidade da providência cautelar, já que não houve crime. Delito não cometido

Ementa:
Habeas corpus. Estelionato e organização criminosa. Pretendida a revogação da prisão preventiva dos pacientes. Ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Falta de provas acerca do efetivo prejuízo econômico suportado pelas vítimas. Ausência de representação por parte dos vitimados. Desproporcionalidade da providência cautelar, já que não houve crime. Delito não cometido mediante violência ou grave ameaça. Condições subjetivas favoráveis. Liminar indeferida.
1. Indicação, pela autoridade judiciária, de particularidades que justificam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti: materialidade e indícios de autoria que decorrem de conjunto probatório suficientemente robusto, despontados de investigação policial. Elementos que sustentam o oferecimento da denúncia. Visibilidade da prática delituosa que, por ora, confere contexto de justa causa para a ação penal e para as medidas cautelares pessoais. Teses ventiladas que demandam revolvimento probatório, de todo incompatível com o enfrentamento na presente impetração. Precedente.
3. Periculum libertatis: pacientes que se viram envolvidos em esquema criminoso voltado à prática de golpes reiterados em desfavor de vítimas. Vantagem ilícita obtiva que alcançou valores elevados. Pacientes que, ao que tudo indica, ocupavam posição de certa liderança dentro da engrenagem criminosa. Condições subjetivas favoráveis que não obstam à imposição da prisão preventiva. Precedentes.
4. Do pedido de prisão domiciliar: acolhimento no que tange à paciente Ingrid. Genitor do infante que também está preso em razão desde feito. Casal que possui um filho menor de quatro anos de idade. Compatibilidade da situação com as das rés Mirelly e Priscila, as quais também se encontram em regime domiciliar. Necessidades do menor que devem prevalecer em casos como o presente, concretamente aferido. Dependência do menor que, neste caso, é presumida.
5. Ordem parcialmente concedida para que a prisão de Ingrid seja convertida em regime domiciliar, devendo ser expedido ofício liberatório em seu favor, com observância das determinações aqui impostas.